Tribunal: TJES
Processo: 5008151-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008151-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008151-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO
PACIENTE: PEDRO OLINTO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550
Advogado do(a) PACIENTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos da prisão preventiva do art. 312 do CPP. 2. Ordem denegada.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008151-65.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO OLINTO
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001804-93.2023.8.08.0035.

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de estelionato e organização criminosa.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, eis que durante o ato, o paciente permaneceu algemado.

Desse modo, requer o impetrante, o relaxamento da prisão preventiva e o sobrestamento da ação penal.

O pedido liminar foi indeferido (id. 5618763).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5804512).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 6048452).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO:-

Excelentíssimo desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente dessa Câmara Criminal e relator desse feito, a quem saúdo aos demais eméritos julgadores, digníssimo membro do Ministério Público, equipe de assessoria e demais presentes, boa tarde a todos.

O habeas corpus da ordem 54, trata-se exatamente de uma anuidade que a defesa está querendo ser conjurada em razão de uma audiência de instrução ocorrida no início de julho, na qual foram os acusados, o paciente e os demais corréus mantidos duplamente aprisionados. Os acusados, além de estarem algemados pelas mãos, ainda estavam acorrentados pelos pés.

No início da audiência, a defesa pediu a palavra pela ordem, isso ainda no pregão, e solicitou que o juízo, em obediência a súmula vinculante 11, do STF, a juíza, ela determinasse que fossem retiradas as algemas e as correntes dos pés do paciente e dos demais corréus, uma vez que naquele momento no recinto havia 5 policiais penais fazendo a escolta dos 3 réus, sem esquecer que no corredor do fórum existia segurança institucional do próprio fórum.

Esse requerimento, a despeito da defesa ter fundamentado, justificado, seja pela ausência de qualquer elemento concreto que demonstrasse, que indicasse que devesse o paciente e os demais corréus permanecer presos, até porque o crime que está sendo apurado nos autos é um estelionato, sem qualquer violência e sem qualquer ameaça à pessoa, a magistrada ignorou o requerimento e os fundamentos da defesa e manteve o paciente e os demais corréus algemados.

Além desse requerimento, e inclusive também corroborando o requerimento, foi solicitado ainda no pregão, como fundamento, a possibilidade de que o paciente e um outro correu, no qual este advogado também constituído para fim da defesa, pudesse sentar ao lado do seu advogado, deste impetrante e deste advogado que ora sustenta.

Mas mesmo assim, também foi negado pela magistrada que presidia o ato, essa possibilidade, embora a defesa entende que isso aqui se trata de um cerceamento ao próprio direito de autodefesa, porque existe a autodefesa e existe a defesa técnica, as duas em conjunto se completam, mas a magistrada ignorou os fundamentos da defesa e negou o referido feito.

No final da audiência, foi solicitado que fosse disponibilizado o link, o vídeo da gravação integral da audiência, e para a surpresa deste advogado, após quase 15 dias da audiência, ao receber o link para acesso à gravação da audiência, isso depois de ter acionado a corregedoria do Tribunal de Justiça, a comissão de prerrogativa da OAB, para poder receber esse link da audiência, foi verificado que a audiência não tinha sido gravada em sua totalidade, inclusive não constou a gravação de todo o pregão da audiência, dessa parte onde foi requerida a retirada das algemas, da parte onde foi solicitado que fosse permitido que o acusado sentasse ao lado do advogado, dentre outros requerimentos.

Então, em razão dessas nulidades, seja pela negativa de retirada das algemas e das correntes dos pés do paciente e dos demais corréus, e seja pela nulidade da audiência, pela não gravação da audiência em sua integralidade, a defesa requer que seja a ordem concedida a fim de anular o ato processual, ou seja, a audiência de instrução realizada, salvo engando no dia 5 ou 6 de julho, para fim de que o referido ato seja refeito, possibilitando que toda a audiência desta feita seja gravada em sua íntegra e que os acusados, durante o ato, permaneçam sem algemas e sem estar acorrentados aos pés.

Em razão disso, a defesa requer que seja também relaxada a prisão do paciente, uma vez que este já se encontra preso há praticamente oito meses, sem que esta demora tenha se dado por culpa sua e sua defesa pede.

São nestes termos que a defesa reitera os termos da inicial do habeas corpus e agradece e devolva a palavra a V.Exa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO OLINTO
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001804-93.2023.8.08.0035.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/13 e no artigo 171, § 2º-A e § 4º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Em abordagem inicial, o impetrante alega que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, eis que durante o ato, o paciente permaneceu duplamente algemado, razão pela qual requer o relaxamento da prisão preventiva e o sobrestamento da ação penal.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que não assiste razão ao pleito defensivo.

Isso porque, conforme entendimento assentado na 11ª Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, “
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou
de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado
”.

Nesse sentido, em consulta ao caderno processual original, verifiquei que o douto magistrado apontou a necessidade de se resguardar a integridade física alheia, por intermédio do uso de algemas, tendo em vista o grande volume de pessoas no fórum de Serra no dia da audiência.

Ademais, cumpre ressaltar que o referido receio se dá também em razão do extenso histórico criminal do paciente.

Nessa linha, em consulta ao sistema oficial desta corte, E-Jud, verifiquei que consta os seguintes registros:
0004927-35.2023.8.08.0024
(tramitando) pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º-B (quatro vezes), c/c § 4º-C (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal;
0031871-31.2010.8.08.0024
(arquivado), pela suposta prática de crime contra o patrimônio, no bojo do qual foi proposta Suspenção Condicional do Processo pelo douto
parquet
;
0004926-50.2023.8.08.0024
(baixado), pela prática crimes previstos no artigo 155, §§ 4-B e 4-C, inciso II, (duas vezes) do Código Penal.

Importante ressaltar que tanto a ação penal originária, como os processos nº 0004926-50.2023.8.08.0024 e 0004927-35.2023.8.08.0024 tramitam (ou tramitaram) em desfavor dos mesmos indivíduos, fato do qual se denota a estabilidade e a constância da organização criminosa, integrada pelo paciente e pelos demais corréus.

Não obstante, entendo que o pleito defensivo não obteve êxito de demonstrar o prejuízo sofrido pelo paciente, requisito essencial para a alegação de nulidade, nos termos de pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF; RE-AgR 1.255.693; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 14/05/2020).

Desta forma, à luz da reiteração delitiva apontada e da gravidade concreta dos atos supostamente praticados pelo paciente, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, nos âmbitos suscitados pelo pleito, em especial, diante do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Finalmente, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva, a jurisprudência deste Tribunal, dos demais Tribunais de Justiça e do colendo Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de que “
a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
” (AgRg no HC n. 845.968/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Da mesma forma, entendo dispensáveis maiores dilações que tangenciem a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008151-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO
PACIENTE: PEDRO OLINTO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550
Advogado do(a) PACIENTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO OLINTO
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001804-93.2023.8.08.0035.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/13 e no artigo 171, § 2º-A e § 4º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Em abordagem inicial, o impetrante alega que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, eis que durante o ato, o paciente permaneceu duplamente algemado, razão pela qual requer o relaxamento da prisão preventiva e o sobrestamento da ação penal.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que não assiste razão ao pleito defensivo.

Isso porque, conforme entendimento assentado na 11ª Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, “
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou
de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado
”.

Nesse sentido, em consulta ao caderno processual original, verifiquei que o douto magistrado apontou a necessidade de se resguardar a integridade física alheia, por intermédio do uso de algemas, tendo em vista o grande volume de pessoas no fórum de Serra no dia da audiência.

Ademais, cumpre ressaltar que o referido receio se dá também em razão do extenso histórico criminal do paciente.

Nessa linha, em consulta ao sistema oficial desta corte, E-Jud, verifiquei que consta os seguintes registros:
0004927-35.2023.8.08.0024
(tramitando) pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º-B (quatro vezes), c/c § 4º-C (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal;
0031871-31.2010.8.08.0024
(arquivado), pela suposta prática de crime contra o patrimônio, no bojo do qual foi proposta Suspenção Condicional do Processo pelo douto
parquet
;
0004926-50.2023.8.08.0024
(baixado), pela prática crimes previstos no artigo 155, §§ 4-B e 4-C, inciso II, (duas vezes) do Código Penal.

Importante ressaltar que tanto a ação penal originária, como os processos nº 0004926-50.2023.8.08.0024 e 0004927-35.2023.8.08.0024 tramitam (ou tramitaram) em desfavor dos mesmos indivíduos, fato do qual se denota a estabilidade e a constância da organização criminosa, integrada pelo paciente e pelos demais corréus.

Não obstante, entendo que o pleito defensivo não obteve êxito de demonstrar o prejuízo sofrido pelo paciente, requisito essencial para a alegação de nulidade, nos termos de pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF; RE-AgR 1.255.693; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 14/05/2020).

Desta forma, à luz da reiteração delitiva apontada e da gravidade concreta dos atos supostamente praticados pelo paciente, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, nos âmbitos suscitados pelo pleito, em especial, diante do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Finalmente, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva, a jurisprudência deste Tribunal, dos demais Tribunais de Justiça e do colendo Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de que “
a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
” (AgRg no HC n. 845.968/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Da mesma forma, entendo dispensáveis maiores dilações que tangenciem a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.